Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710516-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de SARA FERNANDES SALES. O Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Entretanto, verifica-se que foi proferida sentença que homologou o pedido autoral de desistência e extinguiu a ação principal (ID 121767821 dos autos no 0702287-12.2022.8.07.0014). Nesse contexto, há superveniente perda do objeto deste incidente, motivo pelo qual deve ser julgado prejudicado. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência pela perda superveniente do seu objeto. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora